Tribunal: TJSP
Processo: 2041829-29.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Recuperação judicial – Habilitação de crédito trabalhista – Limite de cento e cinquenta salários mínimos – Descabimento - Aplicação do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial, ressalvado posicionamento pessoal do relator – Ausência de cláusula expressa no plano de recuperação judicial prevendo a limitação postulada - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2041829-29.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ITALSPEED AUTOMOTIVE LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, PLANTA 7
S/A EMPREENDIMENTOS RURAIS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, COAGRO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS
LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ITALMAGNÉSIO S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MITO - MINERAÇÃO TOCANTINS
LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, CARVOVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS E FLORESTAIS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL e TONOLLI DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS LTDA -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é agravado ELIOMARQUES SILVA LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA CALÇAS
(Presidente) e CESAR CIAMPOLINI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FORTES BARBOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041829-29.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2041829-29.2020.8.26.0000
Agravantes:

Italspeed
Automotive
Ltda
-
Em
Recuperação Judicial e outros
Agravado: Eliomarques Silva Leite
Interessado:
Laspro
Consultores
Ltda
(Administradora Judicial)
No na origem: 1042493-39.2018.8.26.0100
Voto No 16.258 JV
EMENTA
Recuperação judicial Habilitação de crédito trabalhista Limite
de cento e cinquenta salários mínimos Descabimento - Aplicação
do Enunciado 13 aprovado pelo Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial, ressalvado posicionamento pessoal do relator
Ausência de cláusula expressa no plano de recuperação judicial
prevendo a limitação postulada - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto contra decisão proferida pelo r. Juízo
de Direito da 1a Vara de Falências e Recuperações
Judiciais da Comarca da Capital, que, acolhendo
manifestação da Administradora Judicial, determinou
a habilitação de crédito do habilitante (agravado)
no valor de R$ 248.334,79 (duzentos e quarenta e
oito mil, trezentos e trinta e quatro reais e
setenta e nove centavos) na Classe I (Trabalhistas)
(fls. 130 dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041829-29.2020.8.26.0000 -Voto no
3
As
agravantes
sustentam
que
não
foi
observado o limite de cento e cinquenta salários
mínimos para a inclusão do valor do crédito do
agravado na Classe I (Trabalhistas). Aduzem ser
necessária a interpretação extensiva do disposto no
artigo 83, inciso I da Lei 11.101/2005 aos casos de
recuperação
judicial já que inexiste expressa
vedação legal à limitação. Alegam que caso não seja
reconhecida dita limitação, “estar-se-á diante da
própria
decretação
de
falência
da
empresa”,
informando haver créditos que atingem quase um
milhão de reais, desconsiderados outros credores
com valores que superam duzentos mil reais, cujas
quitações seriam inviáveis no prazo de um ano. Pede
seja dado provimento ao recurso para que seja
limitada a habilitação dos créditos trabalhistas em
cento e cinquenta salários mínimos, inclusive com a
concessão de efeito suspensivo pelo risco de
pagamento de valor maior do que o devido, já que
iniciado o cumprimento do plano de recuperação,
além de eventual enriquecimento ilícito do agravado
caso receba valor a mais, comparado aos demais
credores da mesma classe (fls. 01/14).
Foi
indeferido
o
efeito
suspensivo
pleiteado (fls. 30/33).
A
Administradora
Judicial
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso (fls. 31/35).
Não foi apresentada contraminuta (fls. 36)
e não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041829-29.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A
decisão
recorrida,
no
âmbito
da
recuperação judicial das agravantes, determinou a
habilitação de crédito do habilitante (agravado) no
valor de R$ 248.334,79 (duzentos e quarenta e oito
mil, trezentos e trinta e quatro reais e setenta e
nove centavos) na Classe I (Trabalhistas).
Irresignadas,
as
agravantes
pretendem
reforma, mas o recurso não comporta provimento.
Ressalvado posicionamento pessoal anterior,
o limite proposto pelas agravantes, concretamente,
não pode ser adotado.
Desde algum tempo, isoladamente, tenho
expressado minha preocupação com a necessidade de
limitação dos créditos incluídos na Classe I
(Trabalhistas), em particular diante da conjunção
entre a equiparação de situações diversificadas com
aquela dos créditos efetivamente gerados a partir
de uma relação de emprego (puramente trabalhsitas
ou acidentários) e a aplicação da regra inscrita no
artigo 54 da Lei 11.101.
Explicitando
argumentos
em
sentido
contrário à jurisprudência predominante, que é
referenciada no voto proferido pelo digno Desembargador Relator, proferi muitos votos
(ficando, na quase totalidade dos julgamentos,
vencido), cabendo reproduzir o seguinte trecho
inserido
naquele
pronunciado
no
Agravo
de
Instrumento 2138894-63.2016.8.26.0000:
“É certo que o artigo 54 da Lei
11.101/2005 não faz referência a um limite de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041829-29.2020.8.26.0000 -Voto no
5
valor, destoando, neste particular, do inciso
I do artigo 83 do mesmo diploma legal, que, ao
especificar a classificação dos créditos, faz
esta limitação com relação aos àqueles derivados da aplicação da legislação do
trabalho, objeto de grande debate na fase
final do longo trâmite do Projeto de Lei
4.376/1993,
origem
da
lei
vigente
(fato
reportado em “Esquenta a briga sobre projeto
de Lei de Falências”, publicado na Gazeta
Mercantil, de 16 de abril de 2003, pp.A-1 e A-
9).
Questiono, no entanto, a possibilidade
de ser feita uma classificação diferenciada
para a falência e para a recuperação judicial.
Apesar
da
dualidade
dos
procedimentos
concursais adotada em nosso país, não há
motivação adequada para que um crédito seja
classificado de maneira diversa conforme o
procedimento
concursal
em
marcha;
pelo
contrário, um crédito sempre deve ter a mesma
classificação, seja qual for o procedimento. O
texto
legal
só
contempla
uma
única
classificação de créditos, a qual serve, em
qualquer dos procedimentos concursais, para a
delimitação dos direitos conferidos a cada um
dos envolvidos.
Persiste, também, em virtude da diferenciação proposta, quando feita uma
apreciação de natureza econômica, uma falha na
aplicação das regras atinentes à recuperação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041829-29.2020.8.26.0000 -Voto no
6
judicial. Obrigar a recuperanda a arcar com o
pagamento da integralidade de créditos derivados da aplicação da legislação
trabalhista, sem qualquer limite, em prazo
muito mais curso (um ano) não se compadece com
a necessidade de soerguimento da atividade
empresarial, sugando, imediatamente, mesmo sem
que seja vislumbrada necessidade premente e
alimentar com relação ao que excede 150 (cento
e
cinquenta)
salários
mínimos,
recursos
financeiros escassos num momento de grande
necessidade.
Restringir
a
preponderância
destes créditos diante de uma empresa falecida
só contribui para evitar, no momento da
liquidação, não sobre nenhuma migalha para os
credores
em posição menos protegida, mas
restringir esta preponderância na recuperação
judicial pode ser crucial para um resultado
final bem sucedido, inclusive com a manutenção
dos empregos.
Apesar da força dos precedentes, penso
que a realidade exige uma solução diversa.
A atividade hermenêutica jamais encontra um paradeiro definitivo, sempre
lastreada na racionalidade e na tentativa de
harmonizar palavras, sentidos e idéias, evitando os extremos do “objetivismo interpretocrata” ou do “subjetivismo interpretoclasta” (Alexandre Pasqualini,
Hermenêutica: uma crença intersubjetiva na
busca
da
melhor
leitura
possível,
in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041829-29.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“Hermenêutica Plural”, org. Carlos E. de Abreu
Boucault e José Rodrigo Rodrigues, Martins
Fontes, São Paulo, 2002, p.169 e 172) e,
consideradas normas jurídicas como um modelo
operacional,
é
preciso
efetivar
sua
interpretação a partir de sua funcionalidade
(Miguel Reale, Fontes e Modelos do Direito,
Saraiva, São Paulo, 1994, p.109).
O fato de ser efetuada votação por
cabeça na Classe I (créditos trabalhistas)
(artigo 41, §1o da Lei 11.101) é bastante
eloquente. Os eleitores só podem ser tratados
com
isonomia diante, também, de créditos
tratados com isonomia, isto é, limitados em
seu tamanho, de maneira que o excedente seja o
excedente remetido à Classe III (créditos
quirografários), conjugando-se a forma pela
qual é exercido o voto na Classe I (créditos
trabalhistas) com a formação de uma comunidade
de
interesses
idênticos
qualitativa
e
quantitativamente.
Os trabalhadores já estão protegidos
até o limite de 150 (cento e cinquenta)
salários mínimos, que não pode deixar de ser
tido como elevado diante dos parâmetros de
remuneração em nosso país e supera, em muito,
o estabelecido em legislações estrangeiras
mais recentes, cabendo assinalar que o artigo
91, item 1 da Lei 22/2013 do Reino da Espanha,
no mesmo ponto, fixou um limite de somente
três
salários
mínimos
interprofissionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041829-29.2020.8.26.0000 -Voto no
8
abaixo do que deixam de ser considerados
privilegiados e passam à categoria dos ordinários (Alberto Sala Reixachs, Jaume
Alonso-Cuevillas Sayol, José Machado Plazas e
Pau Vila Florensa, Processo Concursal, Bosch,
Barcelona, 2013, p.584-5).
Considerados os parâmetros fornecidos
pelo possível e real (Umberto Eco, Kant e o
Ornitorrinco, trad. Ana Thereza B. Vieira,
Record,
Rio de Janeiro, 1999, pp.49-51),
ressalvado meu respeito pela interpretação
legal em sentido diverso, entendo que os
limites estabelecidos pelo inciso I do artigo
83 da Lei 11.101 devem prevalecer no âmbito da
recuperação judicial, tal qual o que ocorre no
âmbito da falência, de maneira que o montante
excedente a 150 (cento e cinquenta) salários
mínimos
merece
ser
classificado
como
quirografário ”
Negar a limitação em relevo gera, ao meu
ver, efeitos colaterais nefastos sobre a eficiência
do instrumentos de soerguimento de empresas em
recuperação
judicial,
fomentando
situações
de
iniquidade
clamorosa. É preciso recordar caso
recente
em
que
foi
apresentado,
em
outro
procedimento concursal, para inclusão na Classe I
(Trabalhistas), crédito de titularidade de pessoa
ligada ao grupo de controle das recuperandas e
superior aos cinquenta milhões de reais, com
evidente
prejuízo à coletividade dos credores
concursais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041829-29.2020.8.26.0000 -Voto no
9
A incoerência interpretativa, especialmente
legada às consequências econômicas da aplicação
indiscriminada da regra legal, persiste ainda. Ela
permanece intacta.
Sobreveio,
porém,
recentíssimo
pronunciamento do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direto Empresarial, em sessão realizada em 11 de
fevereiro de 2020, que dispôs sobre a matéria, com
a aprovação de seu Enunciado 13 (publicado no DJE
de 9.3.2020), dotado da seguinte redação:
“Admite-se, no âmbito da recuperação
judicial, a aplicação do limite de 150
salários mínimos, previsto no art. 83, I, da
Lei
no
11.101/2005,
que restringe o tratamento preferencial dos créditos de natureza trabalhista (ou a estes equiparados), desde que isto conste expressamente do plano de recuperação
judicial e haja aprovação da respectiva
classe, segundo o quórum estabelecido em
lei”.
Frente
ao
específico
pronunciamento
colegiado, não creio seja cabível, ao menos por
enquanto e em respeito ao princípio da colegialidade, permanecendo a mesma conjuntura
legal, ou seja, não tendo advindo qualquer reforma
legislativa, adotar um posicionamento diferente
daquele expresso no enunciado aprovado.
Firmada a tese acima, salvo deliberação da
assembleia de credores, não cabe mais questionar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2041829-29.2020.8.26.0000 -Voto no
10
possibilidade
de
ser
feita
uma
classificação
diferenciada para a falência e para a recuperação
judicial.
Como, na espécie, a assembleia de credores
não impôs uma limitação aos créditos trabalhistas,
não há reparo a ser feito na decisão recorrida,
mantido o crédito do agravado, em sua totalidade,
na Classe I (Trabalhistas).
Assim, ressalvado o posicionamento pessoal
de cada julgador, expresso, inclusive, em votos
individuais, há de prevalecer aquele assumido pela
maioria
formada
no
colegiado,
indicativo
da
necessidade de cláusula expressa para que seja
viável a limitação questionada dos créditos da
Classe I (Trabalhistas).
Nega-se, por isso, provimento ao recurso.
Fortes Barbosa
Relator